Tribunal: STF
Processo: ARE 1569635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário. Intempestividade. Prazo processual. Contagem contínua de prazos. Ônus da prova. Ausência de comprovação da tempestividade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da sua intempestividade.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os argumentos apresentados pelo agravante são aptos a infirmar a decisão que considerou o recurso extraordinário intempestivo; e (ii) saber se o ônus de comprovar a tempestividade de recurso interposto foi devidamente cumprido.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.



    4. O recurso extraordinário foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos, contados da publicação do acórdão recorrido em 16.03.2022 até a interposição em 11.04.2022.



    5. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.



    6. É ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a sua tempestividade por meio de documento idôneo, o que não foi cumprido no presente caso.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.